Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-46.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0600360-46.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600623-64.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600360-
46.2020.6.16.0157, que julgou procedente a representação ofertada, por propaganda eleitoral
irregular, condenando os representados ao pagamento da multa eleitoral no valor $5.000,00 (cinco
mil reais) para cada um, nos termos §3º do artigo 36 da Lei 9.504/97, que deverá ser recolhida na
forma da lei, sob pena de inscrição na dívida ativa. (Representação por Propaganda Irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Emerson Miguel Petriv (Boca Aberta) e Marly
de Fátima Ribeiro (Mara Boca Aberta), com fundamento no artigo 242, parágrafo único, do Código
Eleitoral, no artigo 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97, no artigo 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução nº
23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, alegando que
os candidatos Boca Aberta e Mara Boca Aberta estariam veiculando propaganda eleitoral irregular,
consistente em material sem número de tiragem e direcionado a crianças como brinde. Aduz que
foi recebida denúncia, via e-mail, acompanhada da imagem que mostra um flyer impresso com
caricaturas dos candidatos Boca Aberta e Mara Boca Aberta, seus respectivos nomes e
identificação numérica, desacompanhado de número de CNPJ ou CPF do responsável por sua
confecção e de quem a contratou, do número de tiragem, da indicação da legenda partidária e da
indicação do vice-prefeito, configurando propaganda vedada e irregular. Descrição: "Prefeito Boca
Aberta 90 Mara Boca Aberta 90011"; Ref. Notícia de Fato nº MPPR-0078.20.006784-7; Conflito de
Competência nº 0600814-12.2020.6.16.0000; ref. 0600521-89.2020.6.16.0146). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
407
22/09/2021 17:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.665

RECURSO ELEITORAL 0600360-46.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
IMPRESSO, VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL, COM O
NOME E NÚMERO DE URNA DE CANDIDATOS.
CONFIGURAÇÃO DE VANTAGEM AO ELEITOR. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ OU
CPF DO RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO E DE QUEM A
CONTRATOU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LEGENDA
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO
CANDIDATO AO CARGO DE VICE-PREFEITO. ATO
IRREGULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MULTA
DEVIDA APENAS PELO CANDIDATO DA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA Á
CANDIDATA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A distribuição de material impresso, voltado ao público
infantil, contendo nome e número de urna de candidatos,
configura utilidade que gera vantagem ao eleitor, o que é
vedado pela legislação eleitoral. Inteligência do art. 39, § 6º, da
Lei nº 9.504/1997. Entretanto, “Não há previsão legal de
imposição de multa eleitoral à referida conduta, sendo
suficiente o exercício do poder de polícia com imposição de
astreintes”. (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600813-
40.2020.6.16.0028, ACÓRDÃO n 58228 de 22/02/2021, Relator
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
Num. 42705407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

justiça, Tomo DJE, Data 24/02/2021).

2. Conforme preceitua o art. 38, § 1º, da Lei nº 9.504/97, todo
material impresso de campanha eleitoral deverá conter o
número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF
do responsável pela confecção, bem como de quem a
contratou, e a respectiva tiragem. Contudo, diante da ausência
de previsão legal, não há imposição de multa, mas somente a
cessação de sua circulação.

3. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará,
obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos
os partidos que a integram, conforme disposto no art. 6º, §2º,
da Lei nº 9.504/97. Porém, “Não há previsão legal de
penalidade para o caso de descumprimento do art. 6º, §2º, da
Lei nº 9.504/97, razão pela qual descabe a aplicação do art. 36,
§3º, da Lei 9.504/97, de forma a impor multa aos candidatos
recorrentes, sob pena de infringência ao princípio da
legalidade”. (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0601045-
50.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO n 58208 de 18/02/2021, Relator
ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
22/02/2021).

4. Nos termos do § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, “Na
propaganda dos candidatos ao cargo majoritário deverão
constar, também, os nomes dos candidatos a vice e suplentes
de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular”, atraindo a aplicação
da multa prevista no § 3º do mesmo dispositivo, nos termos da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

5. Trata-se de infração exclusivamente relacionada à
propaganda do cargo majoritário, razão pela qual a candidata à
eleição proporcional não se sujeita à penalidade prevista para
tanto, ainda que no mesmo material gráfico exista propaganda
de sua candidatura.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, ao fim de afastar
a multa aplicada à candidata ao cargo proporcional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

Num. 42705407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV e MARLY
DE FATIMA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina
(ID 35613416, em sede de representação por propaganda irregular, proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, ora recorrido, pela qual foi julgado procedente o pedido, condenando-se
os representados ao pagamento da multa eleitoral no valor $5.000,00 (cinco mil reais) para cada
um, nos termos §3º do artigo 36 da Lei 9.504/97.

Em suma, a sentença considerou que veicularam propaganda eleitoral irregular, já
que o material não possuía número de tiragem, não continha o número de CNPJ ou CPF do
responsável por sua confecção e de quem a contratou, dele não constava igualmente a legenda
partidária e nem o nome do candidato a vice-prefeito e, além disso, era direcionada a crianças,
com natureza equivalente a brinde.

Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) não houve
distribuição deste material, conforme informação prestada por oficial de justiça que possui fé
pública, pois estavam em uma caixa selada, aguardando sua devolução à gráfica para devido
descarte; b) foram impressos GIBIS em quantidade limitada, para ser apresentado em reunião
particular entre os candidatos do partido, para consumo interno, o que, todavia, não foi aprovado;
c) num comportamento insidioso, a candidata a vereadora pelo PROS, Sandra Mondinuti, numa
atitude orquestrada com seu marido Edson de Jesus Mondenuti e por um vizinho, Guilherme
Fernando dos Reis, realizaram a falsa notícia de irregularidade; d) na petição inicial da
Representação por Propaganda Irregular, o Ministério Público restringiu seu pedido de
condenação ao requerido Emerson Miguel Petriv, de modo que renunciou aos pedidos de
condenação da ré Marly de Fátima Ribeiro, mas, não obstante, ambos foram condenados,
configurando decisão ultra petita.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente a
representação. Alternativamente, pediram que seja reconhecida a violação das limitações dos
artigos 141 e 492 do CPC, haja vista seu conteúdo ultra petita, a fim de ser afastada a
condenação da recorrente Marly de Fátima Ribeiro (ID 35614216).

O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões (ID 35614416), pugna pela
manutenção da sentença, sustentando, em síntese, que: a) apesar do material apreendido pelo
Sr. Oficial de Justiça, de fato, não estar em circulação, as 02 denúncias encaminhadas ao
Ministério Público (pelo sistema pardal), indicaram exemplares que, sim, circularam no meio
social; b) os recorrentes não comprovaram que a Sra. Sandra Mandenut pegou e guardou
consigo um exemplar do material propagandístico para de má-fé realizar a denúncia, tratando-se
tal afirmação de mera especulação e tal fato só demonstra que não foi impedida a circulação da
propaganda irregular no meio social; c) a propaganda veiculada é irregular por não conter o
número de CNPJ ou CPF do responsável por sua confecção e de quem a contratou e o número
de tiragem; d) além disso, nela não consta a legenda partidária, em inobservância à regra do
Num. 42705407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

artigo 242 do Código Eleitoral e em desacordo, também, com o artigo 36, § 4º, da Lei 9.504/97,
uma vez que não indica o nome do candidato a vice-prefeito; e) por um equívoco o pedido de
condenação à pena de multa fez referência apenas ao nome do representado EMERSON, o que,
contudo, está em dissonância com o restante da petição inicial, assim como pela manifestação
ministerial de ID 83497683, em que houve pedido de condenação de ambos os requeridos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 36376266).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e, estando presentes os demais pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, deve ser conhecido.

No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à distribuição de material impresso, sem informações
obrigatórias e destinado a crianças, juntamente com os nomes e números de urna de candidato à
Prefeito e de candidata à Câmara Municipal, ora recorrentes.

Pela sentença foi reconhecida a irregularidade da propaganda e imposta multa
eleitoral, no valor $ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente para cada um dos recorrentes, nos
termos § 3º do artigo 36 da Lei 9.504/97.

Esta é a propaganda impugnada:

Num. 42705407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

A proibição na distribuição de material que possa proporcionar qualquer tipo de
vantagem ao eleitor decorre do contido nos artigos 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 e 18 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, com a seguinte redação:

Art. 39 (omissis)

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor.

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio,
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22).

No caso, a vantagem é claramente voltada à diversão do público infantil, já que o
fato de permitir seu uso para o lazer atrai maior interesse de eleitores no material de campanha.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que não há qualquer especificação de
que o benefício do eleitor seja necessariamente econômico, de modo que é irregular qualquer
vantagem que possa advir do material distribuído, como no caso dos autos, ultrapassando aquela
que deveria ser a finalidade exclusiva do material – divulgação de propaganda eleitoral.

Ademais, ainda que mínimo, se individualmente considerado, há benefício
econômico, pois a confecção do material certamente teve custo.

Constatam-se, ainda, outras irregularidades decorrentes da ausência de
informações obrigatórias, assim descritas pela sentença, a qual, por sua precisão, transcreve-se:

A propaganda veiculada no folheto pelos candidatos representados caracteriza-se como
propaganda irregular, por não conter o número de CNPJ ou CPF do responsável por sua
confecção e de quem a contratou e o número de tiragem.

A obrigatoriedade da inserção de tais dados em folhetos voltados à propaganda eleitoral está
expressamente prevista no artigo 38, § 1º, da Lei nº.9.504/97 (Lei Eleitoral), no artigo 21, §
1º, da Resolução nº.23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

Ainda, a propaganda objeto da presente representação também se caracteriza como irregular
por não mencionar a legenda partidária, em inobservância à regra do artigo 242 do Código
Eleitoral e em desacordo com o artigo 36, § 4º, da Lei 9.504/97, posto que não indica o
nome do candidato a vice-prefeito no pleito passado. (Destaquei).

Logo, como os recorrentes realizaram propaganda por meio vedado pela legislação
Num. 42705407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

eleitoral e, mais ainda, sem que fossem atendidos os requisitos obrigatórios, escorreita a
sentença no ponto em que a considerou irregular.

Não obstante, os recorrentes alegam inexistir prova de que tal material efetivamente
tenha sido distribuído e circulado e que o juízo teria ignorado a tese defensiva calcada em
informação prestada por Oficial de Justiça. Aduzem também que a imagem utilizada como prova
teria sido fruto de um comportamento insidioso por parte da então candidata à vereadora Sandra
Mondinuti, junto de seu marido e vizinho.

Tais alegações não se sustentam, conforme bem ressaltou a Procuradoria Regional
Eleitoral:

Pois bem. Quanto à inocorrência de circulação, inobstante se tenha nos autos documento
atestado por Oficial de Justiça, tal tese não merece prosperar. Isso porque, em que pese o
material encontrado não estivesse em circulação, isso dizia respeito somente ÀQUELE
MATERIAL. Em nada exclui a possibilidade da circulação de outros. Isso se prova justamente
porque as duas denúncias encaminhadas ao Ministério Público versaram sobre exemplares
que estavam em circulação.

Além disso, a própria tese defensiva de que uma candidata a vereadora fez uso indevido do
flyer contradiz a tese anterior. Afinal, sustentar a inocorrência da circulação afirmando que tal
é fruto de ardil de uma candidata adversária que teve acesso aos panfletos é no mínimo
contraditório.

Por derradeiro quanto a este ponto, importante ressaltar que nada se provou das acusações
de má-fé por parte da vereadora mencionada. Argumento este, portanto, que reside no
campo das suposições, sendo parco para analisar o mérito do caso. (ID 36376266)

De outro turno, os recorrentes alegam que a sentença é ultra petita, na medida em
que também condenou a recorrente MARLY, enquanto que na petição inicial o Ministério Público
restringiu seu pedido, e requereu a condenação apenas do Réu EMERSON.

Nesse ponto, é de ser provido o recurso. Explica-se.

Efetivamente, a petição inicial (ID 35611566) restringe o pedido de condenação ao
pagamento de multa, prevista no § 3º, da Lei 9.504/97 ao representado EMERSON MIGUEL
PETRIV (BOCA ABERTA) e tal pedido é justificado na fundamentação que se dá em razão do
descumprimento do artigo 36, § 4º, da Lei 9.504/97, o qual assim prevê:

§ 4º Na propaganda dos candidatos ao cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice e suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho
não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular. (Redação dada pela Lei nº
13.165/2015) (destaquei).

É certo que a infração em questão atrai a multa prevista no § 3º do mesmo artigo,
conforme entendimento sedimentado do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
Num. 42705407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

ELEITORAL. CANDIDATO A CARGO MAJORITÁRIO. AUSÊNCIA DO NOME DO VICE.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO. (...).5. O TRE/SP firmou que o
nome do vice-prefeito não constou em propaganda eleitoral destinada a promover a
candidata a cargo majoritário, obrigação prevista no art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, o que
atrai a multa prevista no § 3º do referido dispositivo. Precedentes. (...)7. Agravo
regimental desprovido. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 49392, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
19/10/2017)

Todavia, trata-se de infração exclusivamente relacionada à propaganda do cargo
majoritário, razão pela qual a candidata à eleição proporcional não se sujeita à condenação,
ainda que a sua propaganda também esteja contida no mesmo material gráfico.

Além disso, para as demais irregularidades constatadas, sequer há a previsão de
multa, cuja atuação da Justiça Eleitoral restringe-se ao poder de polícia.

Com efeito, no que tange à distribuição de brindes, esta Corte assim já se
manifestou:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO BRINDES. PODER DE POLÍCIA. SANÇÃO
PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.

1. A distribuição de frascos de álcool em gel contendo adesivo de propaganda eleitoral,
mormente no contexto de pandemia de COVID-19 configura a distribuição de brinde, o que é
vedado pela lei.

2. Não há previsão legal de imposição de multa eleitoral à referida conduta, sendo
suficiente o exercício do poder de polícia com imposição de astreintes.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600813-40.2020.6.16.0028, ACÓRDÃO n 58228 de
22/02/2021, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 24/02/2021, destaquei)

Já quanto à ausência, em materiais impressos, do número de CNPJ ou do CPF do
responsável por sua confecção e de quem a contratou e o número de tiragem, assim consolidou-
se a jurisprudência:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. PARATY. PANFLETOS SEM INDICAÇÃO DA TIRAGEM E
DO CNPJ DO RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO E DO CONTRATANTE.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 38, § 1º, DA LEI Nº 9.504-97. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DOS VALORES
FIXADOS COMO ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1 - Não há previsão legal de multa para o caso de distribuição de material de campanha
sem o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, bem como do contratante, e a
Num. 42705407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

respectiva tiragem, em descumprimento ao que estatui o art. 38, §1º da Lei 9.504/97.2 -
Impossibilidade de aplicação analógica do art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 para que seja
fixada sanção pecuniária, uma vez que não se pode aplicar multa sem que exista
previsão legal específica que a estabeleça, conforme preceitua o princípio da
legalidade, a teor do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal.3 - Apesar do descabimento
da multa, correta a sentença recorrida ao fixar prazo para saneamento da irregularidade
constatada, sob pena de imposição de astreintes, o que se legitima diante da finalidade de
preservação do processo eleitoral e de garantia da igualdade de chances entre candidatos.
(...)

(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL - CLASSE RE nº 6520, Acórdão, Relator(a) Des. Cláudio
Brandão De Oliveira, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo
272, Data 19/12/2019, Página 18)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA EM MEIO IMPRESSO. DIVULGAÇÃO. REGULARIDADE. NÚMERO DE
INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO RESPONSÁVEL
PELA CONFECÇÃO E DO CONTRATANTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 36, § 3º DA LEI Nº 9.504/97. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.

1. Conforme preceitua o art. 38, § 1º, da Lei nº 9.504/97, Todo material impresso de
campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição
no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva
tiragem.

2. No caso dos autos, não há o que se falar em aplicação analógica do artigo 36 § 3º da
Lei das Eleições, para que seja fixada sanção pecuniária, uma vez que não se pode
aplicar multa, exceto quando exista previsão legal específica que a estabeleça,
conforme preceitua o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição
Federal.

3. Recurso conhecimento e provimento do recurso.

(TRE/SE - Representação n 31738, ACÓRDÃO n 89/2017 de 29/03/2017, Relator
FRANCISCO ALVES JUNIOR, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 63/2017,
Data 07/04/2017)

Igual entendimento é aplicável à ausência de indicação da legenda partidária:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato da majoritária por propaganda irregular. Precedentes TRE/PR.

2. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua
Num. 42705407 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

denominação, as legendas de todos os partidos que a integram, conforme disposto no art. 6º,
§2º, da Lei nº 9.504/97.

3. Não há previsão legal de penalidade para o caso de descumprimento do art. 6º, §2º,
da Lei nº 9.504/97, razão pela qual descabe a aplicação do art. 36, §3º, da Lei 9.504/97,
de forma a impor multa aos candidatos recorrentes, sob pena de infringência ao
princípio da legalidade.

Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0601045-50.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO n 58208 de
18/02/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
22/02/2021)

Desse modo, diante da ausência de previsão legal de imposição de multa às
infrações eleitorais cometidas pela recorrente MARLY DE FATIMA RIBEIRO, tanto que
efetivamente não foi formulado pedido para a sua condenação ao pagamento de multa, é de se
acolher o pedido subsidiário para afastar a penalidade a ela imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a multa imposta a recorrente MARLY DE FATIMA RIBEIRO, mantendo-
se, no mais, a sentença tal como lançada.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600360-46.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV,
MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BISSI
CASTANHO - PR0099426 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 42705407 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705407 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217085387900000041682108
Número do documento: 21092217085387900000041682108